Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-38.2022.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000329-38.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTINHO COUTO BARROS - CPF: 283.891.581-91 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PREVISÃO NO ARTIGO 85, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LEI No 01, DE 05/04/1990) – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA NORMA – LEI ORGÂNICA QUE NÃO PODE SER REVOGADA POR LEI MUNICIPAL ORDINÁRIA – LEI 886/2011 QUE REVOGOU ARTIGO 85 DA LEI 292/1990 – LEGISLAÇÕES DIVERSAS – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147903931, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, para
reconhecer o direito da parte autora à percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento),
nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.

Ainda, condenou o reclamado
ao pagamento em favor do reclamante do valor de
R$ 61.724,37 (sessenta e um mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos),
acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 – STF),
até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigido pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

O recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, visando à improcedência do pleito inaugural, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido, ante a revogação do artigo 85 da Lei Orgânica do Município (Lei 292/1990), pela Lei n° 886, de 13 de dezembro de 2011.

Alega que o reclamante não comprovou o prévio e expresso requerimento do adicional de tempo de serviço, bem como que o pagamento da referida verba não se adequa ao limite de gastos com pessoal previsto na Constituição Federal e LC n° 101/2000.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante pertence aos quadros de profissionais efetivos do Município de Alto Garças-MT,
desde 01/07/2002
.

Aduz que, segundo a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 85, faz jus ao adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento), verba essa que nunca recebeu.

Alega que sua remuneração sofre significativa perda em razão do não pagamento do adicional, requerendo assim a declaração do direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço e os valores retroativos aos últimos 05 (cinco) anos.

Em sede de contestação, o reclamado alega a impossibilidade jurídica do pedido ante a revogação do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças pela Lei 886/2011, além de que o adicional por tempo de serviço não possui aplicação automática, dependendo de requisitos objetivos e subjetivos.

Por fim, sustenta que o pagamento do referido adicional ultrapassa o limite de gastos com pessoal.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, para
reconhecer o direito da parte autora à percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento),
nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.

Ainda, condenou o reclamado
ao pagamento em favor do reclamante do valor de
R$ 61.724,37 (sessenta e um mil e setecentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos),
acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 – STF),
até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigido pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a sentença reconheceu o direito pleiteado pelo autor nos termos do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, o qual dispõe e estabelece as condições, bem como a aplicação do adicional de tempo de serviço aos servidores municipais. Vejamos:

Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2 do art. 39 da Constituição Federal:

I – adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento;

Em suas razões recursais, o Município sustenta a impossibilidade jurídica do pedido ante a revogação do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças pela Lei 886/2011, que, em seu artigo 36, assim estabeleceu:

Art. 36.

Revoga-se o artigo 85 da Lei no 292/90.
(grifei)

No entanto, se observa que o artigo 36 da Lei 886/2011, na verdade,
revogou o artigo 85 da Lei no 292/1990, que não se trata da Lei Orgânica Municipal, que implementou o adicional por tempo de serviço.

Da simples pesquisa se verifica que a Lei Orgânica Municipal de Alto Garças é, na verdade, a Lei no 01, de 05/04/1990.

Ainda,
o artigo revogado pela Lei 886/2011 nada versa a respeito de adicional por tempo de serviço, tratando-se de norma relativa a auxílio-educação, ou seja, direito diverso ao pleiteado na presente ação.

Importa consignar que as Leis Orgânicas não podem ser alteradas por Lei Ordinária Municipal, só podendo ser revogadas ou alteradas por Emendas à Lei Orgânica, cumprindo todos os requisitos formais e materiais disciplinados para este tipo de alteração legislativa.

Isso porque, as Leis Orgânicas possuem status constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe “
a Lei Orgânica tem força e autoridade equivalentes a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada às Constituições promulgadas pelos Estados-Membros, como assentado no julgamento que deferiu a medida cautelar nesta ação direta. (ADI 980)”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE 5% POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DURANTE PERÍODO DETERMINADO.
C
ONFLITO APARENTE DE NORMAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL HIERARQUICAMENTE SUPERIOR À LEI COMPLEMENTAR, NÃO PODENDO SER POR ESTA REVOGADA/ALTERADA
.
FORMA DE ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL EXPRESSAMENTE PREVISTA, NÃO BASTANDO, PARA TANTO, SIMPLES PROMULGAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.
INAPLICABILIDADE DA LEI HIERARQUICAMENTE INFERIOR. PRECEDENTE: “APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL E PARCIAL DA LEI MUNICIPAL N. 2.317/2003 NÃO DECLARADA. OBJETO DO CONTRATO ILÍCITO. NORMA MUNICIPAL ORDINÁRIA EM DISSONÂNCIA COM O A LEI ORGÂNICA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. MANIFESTA ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VALOR DO BEM DEFINIDO ATRAVÉS DE PERÍCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E ACOLHIDA, EM PARTE. RECURSOS DO AUTOR E DO MUNICÍPIO PREJUDICADOS. A DESAVENÇA ENTRE A LEI MUNICIPAL E ORDINÁRIA E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO ENSEJA O CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. A VIOLAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, POR LEI MUNICIPAL ORDINÁRIA, É UMA QUESTÃO DE ILEGALIDADE, DIANTE DA HIERARQUIA LEGISLATIVA, E NÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE CONFRONTO DIRETO COM A CONSTITUIÇÃO. NÃO CABE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, MAS DE ILEGALIDADE, NO CONFLITO DE NORMA MUNICIPAL ORDINÁRIA COM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO QUE, DE SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA, NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA, SOBRE AQUELA PREVALECE (GRIFO NOSSO). (TJRJ. ADI 39 RJ 1993.007.0039). (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2012.026624-1, DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, REL. JÚLIO CÉSAR KNOLL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 15-03-2016)”.
INCORPORAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA ESCORREITA E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5000594-84.2019.8.24.0141, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marco Aurelio Ghisi Machado, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 07-12-2021). (grifei)

Dessa maneira, diante da
ausência de revogação do dispositivo que implementou o adicional por tempo de serviço aos servidores
públicos municipais de Alto Garças-MT
, e da documentação acostada ao feito, resta demonstrado, de forma inequívoca, que
o autor faz jus ao recebimento do adicional, conforme pleiteado.

Ainda, quanto ao alegado pelo recorrente acerca da extrapolação de limites de gasto com pessoal, igualmente não lhe assiste razão, posto que a possibilidade do pagamento do adicional por tempo de serviço foi regulamentado por Lei Municipal, não devendo ensejar prejuízo à parte autora.

Assim, entendo que a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Há que se ressaltar que o valor a ser dispendido pela parte demandada deve ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o reclamado nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023